Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005582-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCIELE DIONIZIO DE AMORIM - CPF: 034.803.091-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. Q. A. - CPF: 123.306.341-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA COM SUSPEITA DE APLV E SÍNDROME DE DOWN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão liminar determinando o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 400g a criança de dois meses, com suspeita de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e diagnóstico de Síndrome de Down. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei Estadual no 10.928/2019 e aos parâmetros da CONITEC, pleiteando a atribuição da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, a limitação do número de latas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legislação estadual e dos parâmetros da CONITEC, capazes de infirmar a conclusão adotada sobre a responsabilidade solidária e a manutenção da liminar para fornecimento do suplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.

A omissão relevante é aquela cuja ausência de manifestação possa alterar o resultado do julgamento, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, e não se confunde com a mera ausência de citação expressa de dispositivos legais, quando o núcleo da tese já foi enfrentado.

5.

O acórdão embargado examinou detidamente a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), a possibilidade de fornecimento de insumo não padronizado no SUS (Tema 106/STJ) e as condições fáticas do caso, concluindo pela manutenção da obrigação do Município, mesmo diante da alegada competência do Estado.

6.

Quanto à quantidade de suplemento, a decisão determinou observância à substância ativa, sem indicação de marca, e condicionou a manutenção ao laudo médico trimestral, afastando excesso e garantindo reavaliação periódica.

7.

A ausência de menção nominal à Lei Estadual no 10.928/2019 e aos parâmetros da CONITEC não configura omissão, pois a matéria foi implicitamente enfrentada na fundamentação que analisou a competência e a necessidade do insumo.

8.

A pretensão do embargante revela caráter infringente, buscando a modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera ausência de menção expressa a dispositivo legal não configura omissão, quando a questão jurídica correspondente é enfrentada de forma fundamentada.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando a integração do julgado implica modificação inevitável da conclusão adotada.

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde autoriza a manutenção da obrigação municipal, ainda que exista legislação estadual que atribua a competência ao Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e manteve a decisão liminar determinando o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 400g à criança de dois meses, com suspeita de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e diagnóstico de Síndrome de Down.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento da Lei Estadual n. 10.928/2019, que estabelece que o fornecimento de suplemento alimentar a crianças intolerantes à lactose ou alérgicas à proteína do leite de vaca é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como que o acórdão fixou número de latas superior ao recomendado pela CONITEC, sendo que, pela idade da criança (quase oito meses), já teria iniciado a introdução alimentar.

Pede, assim, o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou, subsidiariamente, a limitação da condenação ao número máximo de latas previstas pela CONITEC.

O Embargado, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões defendendo a tempestividade de sua manifestação e o não acolhimento dos embargos.

Sustenta que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, porquanto foi apreciado todas as questões relevantes, inclusive a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde (Tema 793 do STF) e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Alega que o recurso busca apenas rediscutir matéria já decidida, sendo incabível para essa finalidade, e requer a rejeição integral dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA ÁREA DA SAÚDE. CRIANÇA COM SUSPEITA DE APLV E SÍNDROME DE DOWN. MANUTENÇÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, com assistência da Defensoria Pública Estadual. A decisão agravada deferiu medida liminar determinando o fornecimento do suplemento alimentar Pregomin Pepti 400g, com base em laudo médico que atesta a necessidade do produto para tratamento de criança de dois meses de vida, com suspeita de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) e diagnóstico de Síndrome de Down.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá pode ser responsabilizado pelo fornecimento do suplemento alimentar solicitado, mesmo não constando este da lista padronizada do SUS; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

4.

A exclusão da responsabilidade municipal exige prova da alta complexidade ou custo elevado do insumo, o que não foi demonstrado nos autos pelo agravante.

5.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/88) e deve ser assegurado a todos, inclusive por meio do fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ.

6.

No caso concreto, estão comprovados: (i) a necessidade do suplemento, atestada por laudo médico e parecer nutricional; (ii) a hipossuficiência econômica da família; e (iii) o registro do produto na ANVISA.

7.

A urgência do pedido resta demonstrada diante da idade da criança e da possibilidade de danos irreversíveis ao seu desenvolvimento em caso de ausência do suplemento.

8.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção prioritária à criança (CF/88, art. 227; ECA, art. 11) impõem ao Estado o dever de assegurar os meios necessários à promoção da saúde infantil.

9.

A decisão agravada observa os limites da prescrição médica ao restringir a obrigação à substância ativa do suplemento e exigir laudos periódicos de reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos ou suplementos alimentares no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências.

2.

O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS é admissível quando demonstradas, de forma cumulativa: a imprescindibilidade do produto, a ineficácia das alternativas disponíveis, a hipossuficiência do paciente e o registro na ANVISA.

3.

A proteção à saúde de criança com necessidades nutricionais especiais justifica a concessão de tutela de urgência para fornecimento de suplemento alimentar, diante da possibilidade de dano irreversível à saúde e ao desenvolvimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC, art. 300; ECA, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.
(
294570357
)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente as questões suscitadas no Agravo de Instrumento, apreciando a responsabilidade solidária entre os entes federativos e a possibilidade de fornecimento de insumo não padronizado no SUS, registrando expressamente:

“Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do município, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.”

Além disso, quanto à quantidade do produto, consignou:

“...a decisão recorrida deve ser confirmada, observado o princípio ativo, sem indicação de marca comercial ou sabor específico e com apresentação de laudo médico trimestral comprovando a necessidade da continuidade e da quantidade solicitada, assim como o resultado obtido.”

Verifica-se, portanto, que as teses levantadas no presente recurso foram devidamente debatidas e afastadas no julgamento do recurso, não havendo omissão a ser sanada.

A ausência de menção expressa à Lei Estadual n. 10.928/2019 ou aos parâmetros da CONITEC não configura vício, porquanto o acórdão enfrentou, de forma fundamentada, o núcleo das alegações, concluindo pela manutenção da obrigação do Município, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106).

O que pretende o Embargante é rediscutir matéria já analisada, providência incompatível com a via eleita.

Frise-se que eventual discordância quanto ao mérito da decisão deve ser veiculada por meio do recurso adequado, não sendo cabível pretender sua reforma por meio de Embargos de Declaração, que possuem fim estritamente integrativo.

Dessarte, a análise dos argumentos apresentados revela que o Embargante não aponta vício específico da decisão, mas busca rediscutir o mérito do julgado sob a alegação de omissão.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina, "
não se prestam os embargos declaratórios para rediscutir questão de mérito já apreciada pelo tribunal, ainda que sob o fundamento de contradição ou omissão
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 1.847).

Em verdade, os Embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara Julgadora, a modificação do
decisum
.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração
como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025